Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-13.2020.8.26.0604
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Palavras das testemunhas precisas, coerentes e que dão conta de indícios da responsabilidade do réu pelos fatos. Exculpatória que não convence. Prova indicando que o acusado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e através de tortura, agrediu o ofendido até a morte. Qualificadoras mantidas. Possibilidade de exclusão da

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Palavras das testemunhas precisas, coerentes e que dão conta de indícios da responsabilidade do réu pelos fatos. Exculpatória que não convence. Prova indicando que o acusado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e através de tortura, agrediu o ofendido até a morte. Qualificadoras mantidas. Possibilidade de exclusão da qualificadora apenas quando manifestamente incabível. Questões a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri. Recurso improvido.